Tribunal: TCU
Processo: 015.927/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 600380, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 600380, funçãonull, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL PARA REGIÃO DO CARIRI E LITORAL LESTE - CE. (no da TCE no sistema: 1212/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7583/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Ministério do Turismo, em desfavor de Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia, em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte danos ao erário realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 600380 (peça 11) firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - CE, que tem por objeto o instrumento descrito como "Implantação de Projeto de Capacitação Profissional e Empresarial para Região do Cariri e Litoral Leste - CE." Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre o parecer Conjur 00190/2019 (peça 77), em 13/8/2019 e o subsequente parecer financeiro 251/2022 (peça 78), em 23/8/2022, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.927/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia (XXX.247.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.